Tribunal: TJPA
Processo: 0030692-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030692-68.2012.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALCEMAR JOSE REIS DOS SANTOS, ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0030692-68.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
ALCEMAR JOSE REIS DOS SANTOS.

AGRAVADO
: ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES.

ADVOGADO:
FERNANDO DA SILVA GONCALVES – OAB/PA 5610.

ADVOGADA
: TAISSA MARIA CARMONA DOS SANTOS – OAB/PA 11.496.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECORRENTE REPRODUZ OS MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 966 DO CPC/2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDOS CERTOS REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ APRECIADO SOB AS REGRAS DOS RECURSOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA REAJUSTE ABUSIVO.

1.

Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

2.

Hipótese de ação de nulidade de cláusula contratual, em que o contratante se insurge contra a cláusula que prevê o reajuste por faixa etária. Contrato celebrado em 2002, quando o apelado contava com 52 anos de idade, majorado em 138% em setembro de 2009, quando o apelado completou 60 anos, após 08 anos de contrato.

3.

Contrato celebrado em 2002, com a previsão de 07 faixas etárias e de reajuste por faixa etária, não obedecendo, todavia, a distribuição dos reajustes entre todas as 07 faixas, mas tão somente entre 05, desobedecendo, assim, o normativo que disciplina a matéria e onerando, sobremaneira o segurado que completa 60 anos de idade.

4.

O reajuste, da maneira como estipulado no contrato em questão, acabou por ocasionar considerável majoração da mensalidade no momento em que o apelado completou 60 (sessenta) anos de idade.

5.

A previsão contida no §3º, do art. 15, do Estatuto do Idoso não deve ser interpretada literalmente, devendo ser considerado abusivo aquele reajuste que se mostre “desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia” (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011);

6.

A mensalidade do plano de saúde do apelado foi reajustada em 138% (cento e trinta e oito porcento) no mês em que o contratante atingiu os 60 (sessenta) anos de idade, discrepando de maneira significativa dos aumentos previstos para as demais faixas etárias, configurando, portanto, reajuste abusivo, devendo o valor adequado ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma a se restabelecer o equilíbrio contratual, observando-se os critérios estipulados pela Agência Nacional de Saúde o decidido no REsp 1568244/RJ.

7.

Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática atacada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0030692-68.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
ALCEMAR JOSE REIS DOS SANTOS

ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDO DA SILVA GONCALVES (OAB/PA nº 5610)

TAISSA MARIA CARMONA DOS SANTOS (OAB/PA nº 11.496)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. 1278616, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto, no sentido de considerar válida a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária, reconhecendo, todavia, no presente caso, a abusividade da aplicação de reajuste no percentual de 138% por ocasião em que os segurados completaram 60 anos de idade.

Nas
razões recursais
, a Agravante alega, em síntese, ser juridicamente cabível reajuste de prêmio em contratos de seguro saúde com base em mudança de faixa etária do segurado, conforme autorizam o arts. 15 e 16 da Lei nº. 9.656/98, e que, na espécie dos autos, houve expressa disposição contratual acerca do reajuste por faixa etária, previstos nas cláusulas do arts. 78, 79 e 80, do instrumento de contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar, aderidos pelos Agravados.

Assinala, além disso, que os percentuais de reajuste fixados no contrato obedeceram inteiramente aos atos normativos da ANS, vigentes à época da contratação, mais precisamente a Resolução nº 06/98 do CONSU. Ressalta que o contrato previu claramente a existência de 07 (sete) faixas etárias e que o valor fixado para última classe não ultrapassava seis vezes o valor correspondente à primeira faixa, de modo que restaria afastada a conclusão de abusividade do reajuste empregado.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões ao interno.

Os fundamentos do agravo não convencem, logo, incabível a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de OUTUBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECORRENTE REPRODUZ OS MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 966 DO CPC/2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDOS CERTOS REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ APRECIADO SOB AS REGRAS DOS RECURSOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA REAJUSTE ABUSIVO.

1.

Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

2.

Hipótese de ação de nulidade de cláusula contratual, em que o contratante se insurge contra a cláusula que prevê o reajuste por faixa etária. Contrato celebrado em 2002, quando o apelado contava com 52 anos de idade, majorado em 138% em setembro de 2009, quando o apelado completou 60 anos, após 08 anos de contrato.

3.

Contrato celebrado em 2002, com a previsão de 07 faixas etárias e de reajuste por faixa etária, não obedecendo, todavia, a distribuição dos reajustes entre todas as 07 faixas, mas tão somente entre 05, desobedecendo, assim, o normativo que disciplina a matéria e onerando, sobremaneira o segurado que completa 60 anos de idade.

4.

O reajuste, da maneira como estipulado no contrato em questão, acabou por ocasionar considerável majoração da mensalidade no momento em que o apelado completou 60 (sessenta) anos de idade.

5.

A previsão contida no §3º, do art. 15, do Estatuto do Idoso não deve ser interpretada literalmente, devendo ser considerado abusivo aquele reajuste que se mostre “desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia” (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011);

6.

A mensalidade do plano de saúde do apelado foi reajustada em 138% (cento e trinta e oito porcento) no mês em que o contratante atingiu os 60 (sessenta) anos de idade, discrepando de maneira significativa dos aumentos previstos para as demais faixas etárias, configurando, portanto, reajuste abusivo, devendo o valor adequado ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma a se restabelecer o equilíbrio contratual, observando-se os critérios estipulados pela Agência Nacional de Saúde o decidido no REsp 1568244/RJ.

7.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da apresentação de sua inicial.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“(...)Tratam-se os autos de ação de nulidade de cláusula contratual, através da qual pretendem os autores ver anulada a cláusula contratual do plano de saúde, que prevê o reajuste por faixa etária no percentual de 138% (cento e trinta e oito por cento), quando o contratante completar 60 anos.

O primeiro autor afirma que até 30 de agosto de 2009 pagou a quantia de R$-182,21 (cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) e a partir de setembro daquele mesmo mês e ano o valor foi alterado para R$-462,03 (quatrocentos e sessenta e dois reais e três centavos), devido aquela clausula contratual.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia em se verificar a licitude ou não contrato de seguro de saúde, firmado em 2002, que previu a variação dos prêmios mensais em razão da mudança de faixa etária dos segurados, à luz da proteção conferida às pessoas idosas pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

É o que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1568244, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste de planos de saúde de acordo com a faixa etária, desde que observados alguns parâmetros. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE
. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1.
A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
. 7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i)
a expressa previsão contratual
; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano
; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Como se vê, a previsão de reajuste das mensalidades de plano de saúde em função da mudança de faixa etária de segurado idoso, nos contratos firmados antes da edição da Lei 10.741/2003, não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo ser analisado cada caso, isoladamente.

A Lei 9.656/98, em seu art.15, assim dispõe:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos.

A seu turno, a Resolução CONSU 6/1998 trouxe "critérios e parâmetros de variação das faixas etárias dos consumidores para efeito de cobrança diferenciada, bem como de limite máximo de variação de valores entre as faixas etárias definidas para planos e seguros de assistência à saúde".

No caso dos autos, temos que o contrato foi celebrado em 30/09/2002 (1041417 - Pág. 10) e o beneficiário não possuía 10 (dez) anos ou mais de contrato, quando completou 60 (sessenta) anos de idade. Dessa forma, de acordo com o julgado, os seguintes parâmetros específicos deverão ser observados (além daqueles gerais - expressa previsão contratual, não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais):

Cumprimento das regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos

Pois bem, consta do contrato que foram estabelecidas 07 (sete) faixas etárias, estando previsto que quando o beneficiário completasse 60 (sessenta) anos, haveria o acréscimo de 138% (cento e trinta e oito porcento). Para a última faixa etária, ou seja, ao completar 70 (setenta) anos, não há previsão de reajuste por faixa etária. Vejamos:

“Art. 79º. As faixas etárias para os fins deste contrato são:

a)

1ª – até 17 (dezessete) anos;

b)

2ª – de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos;

c)

3ª – de 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos;

d)

4ª – de 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos;

e)

5ª – de 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos;

f)

6ª – de 60 (sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos;

g)

7ª – 70 (setenta) anos ou mais.

Art. 80º. Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária, far-se-ão com seguintes percentuais que serão acrescidos sobre o último valor da última mensalidade:

a)

Ao completar 18 anos, acréscimo de 18% (dezoito por cento);

b)

Ao completar 30 anos, acréscimo de 26% (vinte e seis por cento);

c)

Ao completar 40 anos, acréscimo de 30% (trinta por cento);

d)

Ao completar 50 anos, acréscimo de 29% (vinte e nove por cento);

e)

Ao completar 60 anos, acréscimo de 138% (cento e trinta e oito por cento);

f)

Ao completar 70 anos, não haverá aumento decorrente de mudança da faixa etária”. (Id 1041418 - Pág. 13)

Como se vê,
no contrato ora em análise, os
reajustes
em decorrência de implementação de idade
foram concentrados apenas em 05 (cinco) faixas etárias
, contrariando, portanto, a Resolução da ANS, que prevê que tais reajustes devam ser diluídos entre as 07 faixas etárias. O reajuste, da maneira como estipulado no contrato em questão, acabou por ocasionar considerável majoração da mensalidade no momento em que o apelado completou 60 (sessenta) anos de idade.

Sobre o assunto, vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, insurgindo-se contra cláusula de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Contrato de seguro de assistência médica e hospitalar celebrado em 10.09.2001 (fls. e-STJ 204/205), época em que a segurada contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade. Majoração em 93% (noventa e três por cento) ocorrida 6 (seis) anos depois, quando completados 60 (sessenta) anos pela consumidora. Sentença de procedência reformada pelo acórdão estadual, segundo o qual possível o reajuste por faixa etária nas relações contratuais inferiores a 10 (dez) anos de duração, máxime quando firmadas antes da vigência da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente. 2.
Inexistência de antinomia entre o Estatuto do Idoso e a Lei 9.656/98 (que autoriza, nos contratos de planos de saúde, a fixação de reajuste etário aplicável aos consumidores com mais de sessenta anos, em se tratando de relações jurídicas mantidas há menos de dez anos). Necessária interpretação das normas de modo a propiciar um diálogo coerente entre as fontes, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, sem desamparar a parte vulnerável da contratação
. 2.1. Da análise do artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, depreende-se que resta vedada a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, quando caracterizar discriminação ao idoso, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar por motivo de idade. 2.2. Ao revés, a variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros saúde em razão da mudança de faixa etária não configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia, quando baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária, desde que não evidenciada a aplicação de percentuais desarrazoados, com o condão de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases pré e pós pactual. 2.3. Consequentemente,
a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto
. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011. 3. Em se tratando de contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, observadas as regras dispostas na Resolução CONSU 6/98, o reconhecimento da validade da cláusula de reajuste etário (aplicável aos idosos, que não participem de um plano ou seguro há mais de dez anos) dependerá: (i) da existência de previsão expressa no instrumento contratual; (ii) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (iii) da inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso conferida pela Lei 10.741/2003. 4. Na espécie, a partir dos contornos fáticos delineados na origem, a segurada idosa participava do plano há menos de dez anos, tendo seu plano de saúde sido reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos. A celebração inicial do contrato de trato sucessivo data do ano de 2001, cuidando-se, portanto, de relação jurídica submetida à Lei 9.656/98 e às regras constantes da Resolução CONSU 6/98. 4.1. No que alude ao atendimento aos critérios objetivamente delimitados, a fim de se verificar a validade do reajuste, constata-se: (i) existir expressa previsão do reajuste etário na cláusula 14.2 do contrato; e (ii)
os percentuais da primeira e da última faixa etária restaram estipulados em zero, o que evidencia uma considerável concentração de reajustes nas faixas intermediárias, em dissonância com a regulamentação exarada pela ANS que prevê a diluição dos aumentos em sete faixas etárias. A aludida estipulação contratual pode ocasionar - tal como se deu na hipótese sob comento -, expressiva majoração da mensalidade do plano de saúde por ocasião do implemento dos sessenta anos de idade do consumidor, impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do vínculo jurídico
. 5. De acordo com o entendimento exarado pela Quarta Turma, quando do julgamento do Recurso Especial 866.840/SP, acerca da exegese a ser conferida ao § 3º do artigo 15 da Lei 10.741/2003, "a cláusula contratual que preveja aumento de mensalidade com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que deve ser afastada". 5.1. Conforme decidido, "esse vício se percebe pela ausência de justificativa para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível sobretudo pela demasia da majoração do valor da mensalidade do contrato de seguro de vida do idoso, comparada com os percentuais de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. Isso é que compromete a validade da norma contratual, por ser ilegal, discriminatória". 5.2.
Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos, majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes, a possibilitar o reconhecimento, de plano, da abusividade da respectiva cláusula
. 6. Recurso especial provido, para reconhecer a abusividade do percentual de reajuste estipulado para a consumidora maior de sessenta anos, determinando-se, para efeito de integração do contrato, a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento do risco contratado.
(REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014)

De se ressaltar que no julgamento do REsp 866840, restou decidido que a previsão contida no §3º, do art. 15, do Estatuto do Idoso não deve ser interpretada literalmente, devendo ser considerado abusivo aquele reajuste que se mostre “desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia”
(REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011)
.

No presente caso, conforme já explanado, a mensalidade do plano de saúde do apelado foi reajustada em 138% (cento e trinta e oito porcento) no mês em que o contratante atingiu os 60 (sessenta) anos de idade, discrepando de maneira significativa dos aumentos previstos para as demais faixas etárias, configurando, portanto, reajuste abusivo, devendo o valor adequado ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma a se restabelecer o equilíbrio contratual, observando-se os critérios estipulados pela Agência Nacional de Saúde.

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, de forma a considerar válida a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária, reconhecendo, todavia, no presente caso, a abusividade do reajuste no percentual de 138% quando o apelado completou 60 anos de idade, devendo o valor adequado ser apurado em sede de liquidação de sentença, restituindo-se ao recorrido os valores pagos a maior desde setembro de 2009, mantidos os consectários legais e ônus de sucumbência impostos na sentença.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem(...)”

Portanto, pelos argumentos expostos na decisão monocrática ora transcrita, mantenho o entendimento de considerar válida a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária, reconhecendo, todavia, no presente caso, a abusividade do reajuste no percentual de 138% quando o apelado completou 60 anos de idade, devendo o valor adequado ser apurado em sede de liquidação de sentença, restituindo-se ao recorrido os valores pagos a maior desde setembro de 2009, mantidos os consectários legais e ônus de sucumbência impostos na sentença

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática atacada.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2020